Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707592-87.2020.8.07.0000 Agravante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Agravada: PATRICIA MARQUES CARDOSO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., A Sul América Companhia de Seguro Saúde interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em seu desfavor pela agravada (processo no 0702832-35.2020.8.07.0020). A e. magistrada a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à recorrente que forneça à recorrida medicamento[1] destinado ao combate de complicações oriundas do transplante de medula óssea, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões a agravante alega que a agravada se encontra diante de uma das causas restritivas do contrato de prestação de serviço médico-hospitalares, visto que o medicamento por ela requestado não se insere no rol de procedimentos e diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Destaca, ainda, que tanto o prazo destinado ao cumprimento da obrigação quanto o valor estipulado como astreintes pelo não atendimento da determinação judicial merecem ser revistos, em atenção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e por se tratar de interregno exíguo, notadamente porque o trâmite para a aquisição e disponibilização do medicamento tem a duração aproximada de sete dias. Ao final, informa que em momento algum demonstrou resistência em cumprir o provimento jurisdicional exarado em seu desfavor, motivo pelo qual pugna pela extinção das astreintes ou, sucessivamente, pela sua redução. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja desobrigada quanto ao fornecimento da medicação requisitada pela agravada. Preparo regular (ID no 15370711). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no ID no 57863625 dos autos originários. Naquela ocasião, o Juízo a quo assim consignou, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça à parte autora o medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE). Para tanto, relata a autora ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda (CID 10 C92.5) e que, após submissão à transplante alogênico de medula óssea, foi diagnosticada com síndrome multissistêmica (GVHD), necessitando de imediata introdução da medicação quimioterápica JAKAVI (RUXOLITINIBE). Sustenta ter havido a recusa da parte ré quanto ao fornecimento da medicação, sob a justificativa de que a cobertura pretendida não consta do rol da ANS. Argumenta ser indevida a recusa do plano de saúde, por se tratar de medicamento registrado na Anvisa e essencial para o seu tratamento, conforme indicação médica. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão da segurada (ID no 57708581) e a própria recusa do plano de saúde são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Outrossim, o relatório médico de ID no 57708587 indica que a parte autora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (CID 10 C92.5) e que, após submissão ao transplante alogênico de medula óssea, apresentou a síndrome multissistêmica (GVHD) que acomete pacientes transplantados de medula óssea. No referido documento, a profissional de saúde descreve que a GVHD é a principal causa de mortalidade após o transplante de CTH alogênicas e fundamentou a necessidade de iniciar o tratamento com o medicamento descrito na inicial, ressaltando que ‘a demora no início do tratamento coloca o paciente em risco de lesão de órgãos-alvos nobres, progressão clínica, piora do prognóstico, complicações e mesmo morte.’ (ID n. 57708587, página 5). A demandante apresentou requerimento administrativo perante a ré para fornecimento da referida medicação; contudo, o documento de ID no 57708586 comprova que a solicitação foi negada, sob o argumento de que ‘somente há cobertura para os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento.’ Ora, a recusa da requerida não se sustenta, tendo em vista que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo, conforme diretriz consolidada no STJ.” Demais disso, verifico que o posicionamento externado pela e. magistrada vai ao encontro da jurisprudência exarada por esta e. Corte de Justiça, consoante se infere, dentre inúmeros outros, dos precedentes adiante colacionados, no que interessa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPLEXO EMPRESARIAL UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. (...) 4. Confirma-se Decisão que antecipou os efeitos da tutela para fornecimento de medicação necessária ao tratamento de saúde ante a existência de relatório médico que aponta risco de dano imediato e irreparável à saúde da segurada. 5. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. O fato da medicação prescrita não estar inserida no rol dos medicamento de cobertura obrigatória da ANS, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura, porquanto tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a prestação de outro tratamento, ainda que não previsto no rol, portanto, ser exigida pelo beneficiário. 6. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1.191.789, 07089364020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. TRATAMENTO DE CÂNCER - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE - IMBRUVICA (140MG). ROL DE COBERTURA DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: a) na obrigação de fazer consistente no custeio e fornecimento de uso contínuo de Imbruvica 140mg, sendo 3 comprimidos VO, por dia, na forma prescrita pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, e b) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00. 1.1. Nesta sede, a ré apela e requer, em preliminar, o afastamento do CDC, e no mérito, sua reforma. 1.2. Argumenta que inexiste sua obrigatoriedade no fornecimento de medicamento extra-rol da ANS e que o apelado não demonstrou a prática de ato ilícito que repercutisse em sua honra ou imagem, capaz de gerar ressarcimento por dano moral, postulando subsidiariamente, pela redução do montante fixado. (...) 3. Da responsabilidade de custear o tratamento de saúde. 3.1. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2. Tratando-se de plano de saúde, a seguradora pode estabelecer as doenças que serão tratadas, mas não o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao médico assistente, conforme disposições do art. 12, I, b, II, ‘b’ e ‘d’, art. 35-C, I, e art. 35-E, IV, da Lei no 9.656/98. 3.3. O plano de saúde ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais da ANS, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 3.4. O rol de procedimentos ambulatoriais preconizado pela ANS é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas operadoras de plano de saúde, conforme se depreende da Resolução no 387 da autarquia. 3.5. Desse modo, tendo em vista ser imprescindível a medicação para o apelado, conforme indicação médica, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 4. Do dano moral - quantum fixado. 4.1. A recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao plano de saúde vai além do mero aborrecimento. 4.2. A dor de encontrar-se em estado de saúde debilitado, cujos recursos terapêuticos usuais foram considerados inábeis, acrescida da necessidade de ingresso no Judiciário para conseguir medicamento necessário para realizar o tratamento de saúde indicado para o caso, a demora, a expectativa e a incerteza são situações que exasperam a fragilidade física e emocional do paciente, sentimentos aptos a abalarem a dignidade da pessoa humana e que caracterizam o dano moral indenizável, in re ipsa. 4.3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.4. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 4.5. No caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 5. Por força do art. 85, §11, do CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 12% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela ré. 6. Apelação improvida.” (Acórdão no 1.087.949, 07093525520178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde a quem foi negado o fornecimento de medicamentos, requeridos em cumulação com o pedido de indenização por danos morais, ambos julgados procedentes. 2. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90 aos contratos de seguro de saúde. (Súmula no 469 do STJ). 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 5. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 6. Comprovados pelos documentos juntados pela parte autora que os medicamentos são essenciais para se evitar a recaída precoce da leucemia e o aumento considerável do risco de óbito, não há razão para se afastar a obrigatoriedade no fornecimento dos referidos medicamentos, os quais foram devidamente prescritos por profissional habilitado na busca da cura da enfermidade que acomete a Autora. 7. Considerando a gravidade da doença de que é portadora a Autora e o risco de óbito resultante da interrupção do tratamento prescrito, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ. 8. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Entre a conduta ilícita da ré, o dano sofrido pela autora e o valor fixado pela r. sentença não se observa desproporção - art. 944 do Código Civil. Mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 4.000,00) 9. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1.043.310, 20160110715275APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: 243/248) Assim, o quadro da agravada, aliado ao não fornecimento da medicação é, a meu ver, suficiente para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. Isso porque o direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo art. 196 da Constituição Federal. E seguindo a lição de Uadi Lammêgo Bulos[2], ressalto que o dispositivo em comento deve ser interpretado de forma a “garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana.” Quanto ao pedido sucessivo de redução do valor das astreintes, entendo que melhor sorte não assiste à agravante. Isso porque, consoante bem delineado pelo Juízo a quo, o medicamento requisitado pela agravada é de vital importância à melhora de seu estado de saúde, de modo que a recorrente deve ser compelida a envidar todos os esforços possíveis para que o fármaco seja disponibilizado o mais rápido possível. A par do aduzido, conforme destacado em linhas anteriores, o médico que acompanha a parte recorrida foi expresso ao consignar em seu relatório que “a demora no início do tratamento coloca o paciente em risco de lesão de órgãos-alvos nobres, progressão clínica, piora do prognóstico, complicações e mesmo morte”. Destarte, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - Jakavi (ruxolitinibe), 5 miligramas (ID no 15370717). [2] - In: Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1214.